Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702422-75.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: THIAGO SILVA BARROS APELANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS (AOCP) D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por THIAGO SILVA BARROS contra ato do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS (AOCP) e do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL buscando seja assegurada sua inscrição e participação nas etapas de concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, independentemente de possuir mais de trinta anos de idade. Em apelação (ID 49726441), o Distrito Federal requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre a inadequação da via para o requerimento de recebimento do recurso no efeito suspensivo. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 10 de agosto de 2023 16:09:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador